Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. 1. DEFIRO ID 48575382. Retifique-se a autuação e cadastre-se o BANCO DO BRASIL S/A na condição de agravado. 2. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403